Tribunal: CARF
Processo: 10840.720076/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720076/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.127 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
ENILVA ROSA DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a Impugnação apresentada após o prazo de trinta dias
contados da data de ciência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte acima identificada insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2006 (ano-
calendário 2005), consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas 03 a 06, da
qual tomou ciência em 17/02/2009, que apurou crédito tributário total de
R$ 14.080,71.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720076/2010-05
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.127 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720076/2010-05

Motivou o lançamento a constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica das seguintes fontes pagadoras:
1. São Lucas Ribeirania Ltda., no valor de R$ 15.804,60, com compensação de imposto
de renda na fonte de R$ 511,54, auferido pela contribuinte;
2. São Paulo Secretaria da Saúde, no valor de R$ 5.094,00, com compensação de
imposto de renda na fonte de R$ 948,62, auferido por Anete de Souza Cruz;
3. São Paulo Secretaria da Saúde, no valor de R$ 18.375,47, com compensação de
imposto de renda na fonte de R$ 253,34, auferido por Anete de Souza Cruz.
Inconformada, a interessada manifestou-se contrariamente em 29/01/2010, alegando,
em síntese, que informou sua mãe Minervina Rosa de Sousa como dependente, mas
utilizou indevidamente o CPF de sua irmã Anete de Souza Cruz, o que gerou as
omissões apontadas no lançamento.
Para embasar seu pleito, foi anexado o documento de fl. 21.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo
fiscal, obstando, assim, o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo,
exceto quanto à preliminar.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente;
b) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão de rendimentos; e
c) a fonte pagadora é a responsável pela emissão do comprovante de rendimentos
e retenção na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.127 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720076/2010-05

A contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 17/02/2009, por
via postal. No entanto, a impugnação foi apresentada pela interessada em
29/01/2010, ou seja, a destempo.
No caso em tela, a autuada afirmou que tomou ciência da Notificação de Lançamento
em 09 de fevereiro de 2010, logo foi levantada preliminar de tempestividade, motivo
pelo qual será feita uma análise do presente processo. A preliminar de tempestividade
suscitada na petição pelo defendente exige análise do cumprimento das condições legais
exigidas para apreciação das questões de mérito da impugnação, por parte do julgador
administrativo, de acordo com o que determina o Ato Declaratório Normativo Cosit no
15/96 que:
“Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que,
expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e
iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo,
não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”
[grifos não originais]
Para análise da preliminar argüida, é cabal trazer à consideração os mandamentos
contidos nos arts. 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, e
alterações posteriores, diploma legal regulador do Processo Administrativo Fiscal, in
verbis:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”.
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/97)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (Redação dada pelo art.
67 da Lei no 9.532/97)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Redação do par. 1.o dada pelo
art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
§ 2o. Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Acrescido pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.127 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720076/2010-05

I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e
(...)”
Foi encaminhada ao domicílio eleito da interessada – Rua Aloisio de Azevedo, no
1121, Jardim Maria Gorett, Ribeirão Preto, SP – a Notificação de Lançamento
relativa ao imposto de renda pessoa física, exercício 2006. Tal intimação foi
recebida, conforme se depreende do Aviso de Recebimento de folha 22, pela
própria contribuinte.
De acordo com a norma que disciplina as intimações, acima transcrita, esse seria o
procedimento correto a ser adotado. Portanto, não houve qualquer mácula que pudesse
dar ensejo à conclusão de irregularidade da intimação. Também não consta dos autos
qualquer prova acostada pela defendente que demonstrasse que teria recebido a
Notificação de Lançamento em 09 de fevereiro de 2010, ficando a contribuinte no
campo das meras alegações.
Prosseguindo, pelas regras de contagem de prazo estabelecidas no Decreto no
70.235/1972 e alterações posteriores, os prazos no Processo Administrativo Fiscal são
contínuos, excluindo-se da sua contagem o dia de início e incluindo-se o do vencimento
(art. 5o) e os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no órgão em
que tramita o processo ou deva ser praticado o ato (art. 5o § único).
O que se pode concluir dos arts. 5o e 15 do Decreto no 70.235/1972, já citado, é que o
prazo para a reclamação administrativa é fatal e peremptório, e, sendo assim, no
presente caso, não há hesitação em se afirmar que a impugnação ocorreu a
destempo, visto que foi apresentada em 29 de janeiro de 2010, enquanto que a ciência
do lançamento foi efetivada em 17 de fevereiro de 2009, pela via postal.
Por todo o exposto, a impugnação intempestiva apresentada não instaurou a fase
litigiosa do procedimento. Não tendo sido superada a preliminar de tempestividade
argüida, ocorreu preclusão processual, ficando impedido o julgador de apreciar as
razões de mérito e de conhecer os documentos de defesa.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 47
DF CARF MF
Original